Tribunal: TJDFT
Processo: 0732658-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732658-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP, MARIA NEVES DE BRITO LISBOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0713994-28.2023.8.07.0018, determinou que a taxa SELIC fosse “aplicada sobre o valor consolidado da dívida” (ID n.o 201641841 - PJe-1). Em suas razões recursais (ID n.o 62574275), o agravante afirma, em síntese, que a taxa SELIC já englobaria correção monetária e juros de mora, de modo que seria indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Além disso, discorre sobre a suspensão do processo. Por fim, requer “a imediata concessão de efeito suspensivo, para que sejam imediatamente suspensos os efeitos da decisão agravada, tendo em vista a iminência de elaboração de cálculos equivocados que servirão de base à expedição de precatório/RPV. Pede que seja afastada a aplicação da metodologia de cálculos prevista no art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, sem que incida correção monetária sobre correção monetária e juros sobre juros, ante sua inconstitucionalidade e sob pena de se institucionalizar o enriquecimento sem causa dos agravados.” Requer, ainda, o estabelecimento de honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação, haja vista o excesso da execução. Sem preparo, ante a isenção legal do agravante. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No que tange à análise da probabilidade do provimento do direito, faz-se necessário registrar que o art. 3o da EC n.o 113/2021 estabelece que: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. (grifo nosso). A 7a Turma Cível desta e. Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que, “a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELICsobreo valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização debis in idemhaveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em uma análise perfunctória dos autos principais, própria do momento processual, entendo que não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC “sobre o valor consolidado da dívida”. Assim, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Ademais, também não se verifica o mencionado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a r. decisão hostilizada condicionou a eficácia do decisum à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado. É evidente, não há a possibilidade de o agravante vir a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da r. decisão objurgada, cujos efeitos só serão eventualmente deflagrados após a análise da questão de fundo deste agravo e após a apresentação dos cálculos pelas partes e pela Contadoria Judicial, conforme trecho da decisão resistida: “Considerando que ambas as partes se equivocaram em seus cálculos, pois, mesmo na coluna correspondente a diferença, conseguiram apurar valores distintos, não é possível aferir se há excesso e qual o seu valor, sendo necessária a realização de cálculos com base nesta decisão, por isso, os cálculos serão realizados pelo contador judicial, mas caso as partes queiram agilizar a tramitação do feito poderão apresentar os cálculos estritamente nos termos desta decisão para evitar ainda mais tumulto processual. Em face das considerações alinhadas determino que o contador informe qual o valor devido: a) considerar a data da citação na ação coletiva como termo inicial dos juros de mora; b) incluir parcelas da incorporação a partir de maio de 2016; c) aplicar a SELIC sobre o valor consolidado; d) informar qual o valor devido na data do pedido de cumprimento de sentença (março de 2024 – ID 191626247)para possibilitar estabelecer qual o valor do excesso, mas também o valor devido da data dos cálculos. Após, vista às partes, independentemente de conclusão.” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador